Tribunal: STF
Processo: RE 1309416
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. LEI ESTADUAL 11.411/2019. DISPENSA DO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO EM SHOPPING CENTERS, MERCADOS E CENTROS COMERCIAIS. ESTABELECIMENTOS PRIVADOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a regulação de preço de estacionamento é matéria de direito civil, inserindo-se na competência privativa da União para legislar (art. 22, I, da Constituição Federal). Inconstitucionalidade formal. 



    II – A interferência do Estado na regulação de preço na espécie configura violação do princípio da livre iniciativa (art. 170, caput, da CF). Inconstitucionalidade material.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.